Tribunal: TJMT
Processo: 1028620-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028620-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (EMBARGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (EMBARGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (EMBARGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (EMBARGADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CPF: 488.795.681-91 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (EMBARGANTE), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 51, II, DA LEI No 11.101/2005. LIVRO-CAIXA. EXIGÊNCIA RESTRITA À PESSOA FÍSICA PRODUTORA RURAL (ART. 48, § 3o). OMISSÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO REQUISITÓRIA INDEVIDA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DOS RECUPERANDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS
. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, para determinar que a empresa Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., integrante de grupo empresarial em recuperação judicial, emende a petição inicial com a juntada do livro-caixa dos exercícios de 2022 a 2024, sob pena de indeferimento quanto a essa pessoa jurídica. Os embargos opostos pelos recuperandos visam o afastamento dessa exigência, ao passo que os embargos da instituição financeira alegam omissões e contradições relativas à ilegitimidade ativa, fraude patrimonial, ausência de crise financeira, e à essencialidade de imóvel gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante no acórdão quanto à necessidade de apresentação do livro-caixa pela pessoa jurídica Agropecuária Alto do Sapezal Ltda.; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar, de forma suficiente, as matérias suscitadas pelo banco agravante, notadamente ilegitimidade ativa, indícios de fraude, ausência de crise financeira e essencialidade de bem gravado com garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão acolhe os embargos de declaração opostos pelos recuperandos ao constatar omissão relevante do acórdão quanto à análise da documentação contábil apresentada pela Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., especialmente no tocante à distinção normativa entre os regimes documentais exigidos de pessoas físicas e jurídicas na Lei no 11.101/2005.

A apresentação do livro-caixa não é exigência legal para sociedades empresárias regularmente constituídas, conforme interpretação sistemática do art. 51, II, e art. 48, § 3o, da LRE. A exigência é específica para produtor rural pessoa física, sendo indevida sua extensão à pessoa jurídica, sobretudo quando já demonstrada a regularidade documental por laudo técnico e manifestação do administrador judicial.

O conjunto probatório constante dos autos, incluindo laudo de constatação prévia e parecer do administrador judicial, atesta o preenchimento dos requisitos legais pelas empresas do grupo, inclusive pela Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., não se justificando a imposição adicional de documento não previsto em lei.

O afastamento da exigência do livro-caixa não compromete a análise da viabilidade do plano de recuperação, pois não há indícios de inconsistência nos documentos apresentados nem manifestação contrária do Ministério Público ou do administrador judicial.

Em relação aos embargos opostos pela instituição financeira, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição relevante, tendo o acórdão enfrentado de forma expressa e fundamentada todas as matérias invocadas, inclusive ilegitimidade ativa, alegações de fraude, essencialidade do bem gravado com alienação fiduciária e existência de crise econômico-financeira.

A reiteração de teses já analisadas configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não autorizando a modificação da decisão embargada por meio dos aclaratórios.

O pedido de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração opostos por Raijan Cezar Mascarello e outros acolhidos, com efeitos infringentes.

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, de forma autônoma e concomitante, tanto por RAIJAN CEZAR MASCARELLO E OUTROS quanto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra o acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no 1028620-51.2025.8.11.0000, interposto pelo segundo embargante, assim ementado:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL E GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE, FRAUDE, INEXISTÊNCIA DE CRISE, OCULTAÇÃO DE BENS E NÃO ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Cuiabá que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico familiar integrado por Raijan Cezar Mascarello, Francieli Aparecida Talini Mascarello, Vitor Hugo Talini Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., reconhecendo a consolidação substancial e a essencialidade de bens. A parte agravante sustenta, em síntese, (i) ilegitimidade de uma das recuperandas; (ii) prática de atos fraudulentos para blindagem patrimonial; (iii) ausência de crise econômico-financeira; (iv) falta de comprovação de atividade econômica em unidade alegadamente relevante; (v) ocultação de bens; e (vi) não essencialidade de imóvel objeto de alienação fiduciária. Pede a revogação do processamento da recuperação ou, subsidiariamente, a exclusão do imóvel Fazenda São Bento do rol de bens essenciais. Liminar indeferida. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se Francieli Aparecida Talini Mascarello possui legitimidade para integrar o polo ativo da recuperação judicial como produtora rural individual; (ii) estabelecer se a constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda configura tentativa de blindagem patrimonial; (iii) determinar se há efetiva crise econômico-financeira a justificar o processamento da recuperação; (iv) verificar a ausência de livro caixa da empresa Agropecuária Alto do Sapezal Ltda; (v) analisar a existência de atividade na unidade de São Francisco do Guaporé/RO; e (vi) avaliar se a Fazenda São Bento é bem de capital essencial à atividade dos recuperandos, ainda que gravada com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade de produtor rural individual para requerer recuperação judicial se comprova mediante demonstração documental do exercício efetivo e regular da atividade rural em nome próprio.

A mera constituição de nova pessoa jurídica por membro do grupo em recuperação não caracteriza, por si só, fraude ou blindagem patrimonial.

A crise econômico-financeira apta a justificar o processamento da recuperação judicial pode ser demonstrada por laudo técnico, que indique perda de capacidade de solvência, ainda que haja resultado contábil positivo pontual.

A ausência de livro caixa de empresa integrante de grupo em recuperação com consolidação substancial impõe a emenda da inicial, sob pena de indeferimento do processamento quanto àquela sociedade.

A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária pode ser reconhecida judicialmente, desde que comprovado seu uso direto e necessário à atividade produtiva do grupo recuperando, suspendendo temporariamente a retomada do bem durante o stay period.”

Em suas razões de Id. 337853878, os 1o embargantes - RAIJAN CEZAR MASCARELLO e OUTROS, alegam a existência de omissão. Em síntese, aduzem que o acórdão deixou de considerar que a documentação exigida, especialmente os livros-caixa, não é legalmente exigível para sociedades empresárias, como é o caso da Agropecuária Alto do Sapezal Ltda.

Argumentam, ainda, que o acórdão desconsiderou os limites legais da documentação exigível para sociedades empresárias, pretendendo aplicar requisitos próprios de produtores rurais pessoas físicas, o que implicaria inovação indevida e violação à segurança jurídica do procedimento recuperacional.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que se reconheça a satisfação dos requisitos subjetivos e objetivos para o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária, afastando-se a exigência dos livros-caixa.

Já o 2o embargante - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. nas razões de Id. 337871351, aduz a existência de omissões e contradições relevantes no acórdão.

Aduz a ilegitimidade ativa da Recuperanda Francieli, que teria ingressado com o pedido sem comprovar o exercício regular da atividade rural, bem como a não essencialidade da Fazenda São Bento, imóvel objeto de alienação fiduciária e utilizado para cultivo de eucalipto, atividade distinta do suposto “core business” dos recuperandos, que seria a produção de grãos.

Prossegue afirmando a ausência de efetiva crise econômico-financeira, sustentando tratar-se de reorganização patrimonial estratégica, mediante transferências financeiras atípicas, constituição de nova empresa (R.C. Mascarello & Cia Ltda.) e blindagem patrimonial.

Afirma a existência de indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, com a omissão de documentos essenciais no pedido de recuperação judicial, inclusive omissão de sociedade do grupo econômico no polo ativo e o injustificado reconhecimento da essencialidade do imóvel rural em questão, em aparente afronta ao disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Requer, assim, o provimento do recurso de embargos, para o fim de indeferir o processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente pugna pela inclusão da empresa R. C. Mascarello & CIA Ltda – Agropecuária no polo ativo e o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recuperanda Francieli, com sua exclusão do polo ativo, com o afastamento da essencialidade da Fazenda São Bento (matrícula no 10.359) e o reconhecimento da plena eficácia da alienação fiduciária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado, que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco, reformou parcialmente a decisão de 1o grau para determinar que a empresa Agropecuária Alto do Sapezal, integrante do grupo empresarial em recuperação, emende a petição inicial, promovendo, no prazo a ser fixado pelo juízo de origem, a juntada do livro caixa referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, como condição para regular prosseguimento do pedido de recuperação judicial.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Dos 1o Embargos - Raijan Cezar Mascarello e outro

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, no que tange à análise dos elementos documentais apresentados nos autos da recuperação judicial, notadamente quanto à suposta injustificada exigência de apresentação do livro-caixa pela Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., pessoa jurídica que, segundo sustentam, já teria juntado documentação contábil suficiente à verificação da regularidade do pedido, à luz do art. 48 da Lei no 11.101/2005.

Sustentam, ainda, que a decisão embargada desconsiderou o laudo de constatação prévia e a manifestação do Administrador Judicial, ambos atestando o atendimento aos requisitos legais, inclusive quanto à atuação da empresa em questão. Aduzem que a exigência de livro-caixa não se aplica de forma absoluta às sociedades empresárias, cuja escrituração contábil segue regime próprio, e que o julgado teria incorrido em excesso ao vincular a viabilidade do processamento da recuperação à apresentação de documento que não é exigência legal expressa.

Assiste razão aos embargantes.

Com efeito, é certo que o acórdão enfrentou as principais teses debatidas no agravo de instrumento, conferindo-lhes tratamento analítico técnico. Contudo, verifica-se omissão parcial quanto à análise do conjunto probatório constante nos autos principais, especialmente no que tange à documentação apresentada pela Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., cujo regular exercício de atividade rural foi atestado por instrumentos contábeis compatíveis com as exigências legais aplicáveis.

O laudo de constatação prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo da recuperação judicial, identificou a presença de demonstrações contábeis regulares, escrituração contábil atualizada e compatibilidade com as atividades econômicas efetivamente desenvolvidas pela empresa em questão. O próprio Administrador Judicial, em manifestação nos autos originários, atestou o cumprimento dos requisitos dos arts. 48 e 51 da LRE por parte de todos os integrantes do grupo.

Não se desconhece que a Lei no 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei no 14.112/2020, passou a exigir maior detalhamento e individualização das demonstrações financeiras em hipóteses de consolidação substancial, conforme preceitua o art. 69-G, §1o. No entanto, tal comando normativo não autoriza interpretação extensiva que imponha, de forma automática e indiscriminada, a apresentação de livro-caixa a empresas que já atendam às exigências legais por meio de escrituração regular, conforme sua natureza jurídica e regime tributário.

É assim, porque, a Lei de Recuperação e Falência estabelece, de forma taxativa, quais são os documentos contábeis destinados à instrução do pedido de recuperação judicial. No caso das sociedades empresárias, o art. 51, inciso II, da Lei no 11.101/2005 dispõe que a inicial deve ser instruída, tão somente, com o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, a demonstração do resultado desde o último exercício social, o relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, além dos demais documentos expressamente elencados no referido dispositivo legal.

Não há, portanto, qualquer imposição legal de apresentação de livro-caixa para a pessoa jurídica, sendo certo que tal exigência é própria e exclusiva da pessoa física produtora rural, nos termos do art. 48, § 3o, da Lei no 11.101/2005, cuja finalidade é comprovar o exercício regular da atividade rural pelo período bienal exigido para a legitimação ativa.

A distinção normativa é clara e não comporta interpretação extensiva. O livro-caixa constitui instrumento típico de comprovação da atividade econômica da pessoa física, especialmente no contexto do produtor rural não constituído sob a forma societária, inexistindo base legal para transposição dessa exigência às sociedades empresárias regularmente constituídas, como ocorre no caso da Agropecuária Alto do Sapezal Ltda.

No caso concreto, verifica-se que a pessoa jurídica recuperanda instruiu o pedido recuperacional com todos os documentos contábeis exigidos pelo art. 51, inciso II, da Lei no 11.101/2005, circunstância expressamente reconhecida no laudo de constatação prévia e na manifestação do Administrador Judicial, que atestaram a completude documental e o preenchimento dos requisitos objetivos para o processamento da recuperação judicial.

Ademais, a exigência foi formulada sem que se tenha apontado deficiência específica ou efetiva inconsistência nos documentos já apresentados, tampouco foi demonstrado que a ausência do referido livro comprometeria a análise da viabilidade do plano de recuperação, máxime diante da robustez do laudo técnico e da inexistência de insurgência do Ministério Público ou do Administrador Judicial quanto à regularidade contábil da empresa.

Assim, ao determinar a apresentação de documento não previsto em lei para a hipótese das sociedades empresárias, o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, por não enfrentar de forma explícita a distinção normativa entre os regimes documentais aplicáveis à pessoa física e à pessoa jurídica, o que ensejou a imposição de exigência indevida e juridicamente inadequada.

Desse modo, reconheço a existência de omissão relevante e, no mérito, acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes Raijan Cezar Mascarello e outros, para sanar o vício e, por consequência,
afastar
a determinação de juntada do livro-caixa da Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., mantendo-se o deferimento do processamento da recuperação judicial quanto a essa pessoa jurídica, nos termos da decisão de primeiro grau.

Dos 2o Embargos - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O embargante Banco Santander sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao deixar de enfrentar, sob sua ótica, questões relevantes como: (i) a alegada ilegitimidade ativa de Francieli Aparecida Talini Mascarello; (ii) os supostos indícios de fraude patrimonial, blindagem de ativos e reorganização societária ilícita, mediante constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda.; (iii) a ausência de crise econômico-financeira efetiva; e (iv) a inexistência de essencialidade da Fazenda São Bento, imóvel objeto de alienação fiduciária.

Todavia, os argumentos não merecem acolhida.

Ao contrário do que sustenta o embargante, as matérias indicadas foram expressamente analisadas no voto condutor do acórdão, com fundamentação técnica compatível e abordagem adequada a via recursal eleita.

Confira-se os trechos pertinentes:

“
Da alegada ilegitimidade ativa de Francieli Aparecida Talini Mascarello

A parte agravante sustenta a ilegitimidade da recuperanda Francieli por suposta ausência de prova de atividade empresarial rural individual.

Contudo, os documentos acostados aos autos comprovam a emissão de notas fiscais, existência de DREs, balanços patrimoniais e movimentações compatíveis com o exercício da atividade rural há mais de dois anos, preenchendo os requisitos do art. 48 da Lei n.o 11.101/2005.

Ademais, a centralização da contabilidade entre os membros do grupo familiar não constitui irregularidade, conforme reconhecido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, sendo prática comum em estruturas familiares do meio rural, conforme a jurisprudência citada pelo parecer (TJMT, AI 1002713-79.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho).

A condição de dependente no IRPF, frise-se, é compatível com o regime de casamento e não tem o condão de afastar a legitimidade ativa, mormente diante da comprovação concreta de que exerce, em nome próprio, atividade econômica típica de produtor rural.

Portanto, não subsiste a alegação de ilegitimidade ativa da agravada.

Da constituição da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda – Agropecuária NSA

Aduz a parte agravante que o Recuperando Raijan teria constituído, em 30.07.2024, a empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda, com capital integralizado em imóveis significativos, com o intuito de desviar patrimônio do alcance da recuperação judicial.

Novamente, não lhe assiste razão.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

A documentação juntada aos autos demonstra que a constituição da referida pessoa jurídica foi regularmente registrada, com capital social formado mediante integralização de dois imóveis (Fazenda Cocco – Glebas 1 e 2), o que, por si só, não caracteriza blindagem ou fraude, sobretudo diante da publicidade do ato.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Outrossim, o tema foi corretamente remetido ao crivo do juízo recuperacional, que poderá, se for o caso, determinar a desconsideração da personalidade jurídica ou a ampliação do polo ativo, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não cabendo ao juízo ad quem substituir o juízo de origem na análise fática inicial.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO . REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À CREDORES . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos arts . 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

Aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva, ao argumento de que os livros caixa e DREs apontam resultados positivos, configurando utilização abusiva do instituto da recuperação judicial como meio de blindagem patrimonial.

A alegação não se sustenta.

A crise econômico-financeira que enseja o pedido de recuperação não se traduz exclusivamente por prejuízos contábeis pontuais, mas sim por um conjunto de fatores estruturais e conjunturais que comprometam a capacidade de solvência e continuidade da atividade.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo recuperacional, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da ausência de livro caixa da Agropecuária Sapezal

Sustenta o agravante que os autos carecem da apresentação do livro caixa específico da Agropecuária Alto do Sapezal, pessoa jurídica integrante do grupo em recuperação.

Em detida análise dos autos, o argumento prospera.

Consoante dispõe o §1o do art. 69-G da Lei no 11.101/2005, ainda que admitida a consolidação substancial no contexto da recuperação judicial de grupos econômicos, subsiste a exigência de que cada devedor apresente, de forma individualizada, a documentação contábil e financeira indispensável à verificação da viabilidade do pedido. Trata-se de imposição legal que visa assegurar a transparência e a regularidade do processo, especialmente diante da complexidade das relações patrimoniais e negociais entre os integrantes do grupo.

No caso em exame, verifica-se que a empresa Agropecuária Alto do Sapezal, embora tenha apresentado os balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos exercícios de 2022 a 2024, deixou de juntar o respectivo livro caixa, documento essencial à apuração da real movimentação financeira da pessoa jurídica no período.

A ausência de tal peça contábil inviabiliza, no momento, a adequada análise da situação econômico-financeira da referida recuperanda, sobretudo diante das alegações de transferências relevantes de recursos entre empresas do grupo, o que reforça a necessidade de individualização das informações e do controle judicial efetivo sobre a higidez das operações.

Assim, impõe-se determinar a emenda da petição inicial, para que a Agropecuária Alto do Sapezal promova a juntada de seu livro caixa, referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, no prazo assinalado pelo juízo de origem, sob pena de indeferimento do pedido de processamento em relação a esta pessoa jurídica.

Da ausência de comprovação da unidade de São Francisco do Guaporé/RO

Alega o agravante que não há nos autos comprovação das atividades desenvolvidas em São Francisco do Guaporé/RO, região apontada como foco da crise.

As contrarrazões demonstram que há registros contábeis, fiscais e contratuais vinculados às atividades rurais desenvolvidas na referida localidade, inclusive com menção à aquisição de áreas, endividamento correlato e inadimplência de terceiros.

O perito judicial, inclusive, destacou que parte relevante do passivo do grupo está vinculada às operações realizadas na região de Rondônia, a justificar a origem da crise.

Não se trata, pois, de alegação vazia, mas de fato documentado, a ser aprofundado no curso da recuperação, sob fiscalização do administrador judicial e do juízo competente.

Da essencialidade da Fazenda São Bento

Por fim, alega o agravante que a Fazenda São Bento, gravada com alienação fiduciária, não seria essencial à atividade dos Recuperandos, dada sua dimensão reduzida, valor de mercado inexpressivo e uso não vinculado à produção agrícola principal.

A alegação merece rejeição.

A jurisprudência consolidada admite que a cláusula contratual que declara a não essencialidade de bem dado em garantia fiduciária não vincula o juízo da recuperação judicial, o qual pode, mediante elementos técnicos, reconhecer a função essencial do imóvel, nos termos da função social da empresa e da preservação da atividade.

A propósito, cito precedente desta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO MARTELLI – DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO E DECLARA ESSENCIALIDADE DE BENS – ATO JUDICIAL DE DEFERIMENTO DO JUÍZO RECUPERACIONAL PRECEDIDO DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO IN LOCO E ATESTADO PERICIAL DE IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE BASEADA NA CONSTATAÇÃO PERICIAL PRÉVIA DA PREMENTE NECESSIDADE DAS ÁREAS RURAIS AO ALMEJADO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe, em seu § 3°, a respeito da possibilidade da manutenção da recuperanda na posse de bem de capital alienado fiduciariamente, quando se fizer necessário ao desempenho da atividade empresarial, enquanto perdurar o stay period (previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei). O direito de propriedade do credor fiduciário pode ser relativizado em razão do princípio de preservação da empresa, com o fim de impedir a consolidação da propriedade do imóvel durante o chamado prazo stay period, ante a iminência da consolidação da propriedade do imóvel cuja essencialidade tenha sido reconhecida pelo juízo da recuperação judicial. Não prospera a impugnação relativa a declaração de essencialidade de bens. Tal ato se deu baseado no criterioso relatório de verificação prévia coligido ao processo de origem, que por sua vez foi precedido de visita in loco, tendo o expert nomeado atestado que “a presente constatação comprova o efetivo funcionamento do grupo empresarial recuperando, de forma que neste ponto a presente verificação atinge o que determina o artigo 51-A da Lei de Recuperação Judicial”. Há segura evidência acerca da essencialidade das áreas agricultáveis ao exercício da atividade empresarial objeto da pretensão de soerguimento recuperacional, tendo o perito concluído ser imperioso “reconhecer a essencialidade das áreas de terras onde são cultivados os grãos – única atividade econômica do grupo recuperando – ainda que o pedido tenha sido efetuado de forma genérica, razão pela qual, em relação as terras entendemos cabível os efeitos da exceção da parte final, do art. 49, §3o, da lei 11.101/05, declarando assim a essencialidade das terras”. A propriedade do imóvel de matrícula no. 11.737 do CRI de São José do Rio Claro/MT é partilhada por Altivir José e sua esposa Marcia Maria por imperativo legal de regime de casamento, o que não tem o condão de impedir, tanto a dação em garantia fiduciária, quanto a afetação de essencialidade objeto da decisão recorrida, isso porque somente no plano ideal e jurídico a propriedade é partilhada, sendo, de fato, no plano fatídico, de propriedade do autor Altivir, e essencial, conforme criteriosa verificação prévia realizada por perito.
Eventual cláusula de não essencialidade firmada em contrato não tem o condão de impedir a declaração de essencialidade, a qual é exclusiva do juízo universal à luz da preservação da finalidade da recuperação judicial. Plausível o afastamento da imposição contratual face a realidade fática existente, já que é conclusivo o relatório de verificação prévia em afirmar a essencialidade do mencionado imóvel ao almejado soerguimento dos recuperandos.”
Recurso desprovido. Decisão mantida.” (N.U 1004193-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No caso, laudo técnico indicou que o imóvel é utilizado para cultivo de eucalipto e extração de lenha, insumo aproveitado na própria atividade agrícola, bem como como base de apoio operacional e logística, o que justifica o reconhecimento judicial de sua essencialidade.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

No caso em apreço, a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em laudo técnico pericial, que atestou a utilização do imóvel para atividade agrícola — atividade-fim do grupo recuperando.

Ademais, a Administração Judicial confirmou a operação ativa do bem, sua afetação direta à atividade produtiva e o impacto negativo de sua retirada sobre a viabilidade do plano de recuperação.

É irrelevante, para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3o, qualquer declaração contratual prévia sobre a inessencialidade do bem, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise cabe exclusivamente ao juízo da recuperação, diante da situação concreta e atual da empresa.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014). (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015). (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.” (TJMT – RAR no 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6a Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015). (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido.” (TJMT – RAR no 14.193/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câm. Cív. J. 24.2.2015, DJe 3.3.2015). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3o DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial.
” (TJMT – RAI no 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Cív. J. 1o.7.2014, DJe 7.7.2014). (grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o stay period, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Assim, não se verifica ilegalidade na decisão agravada.”

Como visto, as razões invocadas pelo 2o embargante buscam, na realidade, reabrir a discussão meritória já resolvida, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, que não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos ou valoração da prova.

Portanto, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que se tem, em verdade, é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos declaratórios, cuja finalidade está adstrita à eliminação de obscuridade, contradição ou omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Da alegação de fato novo

Em manifestações encartadas no Id. 338587867 e Id. 341346860, aduz o 2o embargante a ocorrência de fato novo e juridicamente relevante, a saber: (i) parecer ministerial apontando indícios de fraude no processo recuperacional; (ii) decisões judiciais posteriores determinando a apuração autônoma de supostas irregularidades; (iii) substituição do administrador judicial; e (iv) nomeação de watchdog para acompanhamento das atividades dos recuperandos.

Com efeito, os fatos noticiados, ainda que revestidos de gravidade, não possuem aptidão, por si sós, para infirmar a decisão recorrida, tampouco para ensejar, neste momento processual, a revogação dos efeitos da recuperação judicial.

A análise mais aprofundada das condutas imputadas aos recuperandos, como eventual blindagem patrimonial, constituição fraudulenta de empresas, omissão de ativos relevantes ou manipulação documental, depende, inequivocamente, de dilação probatória, o que é incompatível com o rito célere e preclusivo do agravo de instrumento.

Essa constatação se robustece quando se observa que o próprio Juízo de origem determinou a apuração dos fatos por meio de incidente processual específico, com tramitação autônoma e garantia do contraditório qualificado, justamente diante da complexidade e da gravidade das alegações.

Com efeito, a jurisdição de primeiro grau não apenas reconheceu a necessidade de investigação aprofundada, como já adotou as medidas cabíveis à elucidação dos fatos. Esse movimento processual evidencia, com clareza, que não há espaço, neste momento, para o reconhecimento direto de eventual fraude por parte deste Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

No mais, convém ressaltar que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo em profundidade, conferindo ao órgão jurisdicional
ad quem
a possibilidade de reexaminar a correção da decisão agravada à luz das razões recursais. Contudo, tal devolutividade não autoriza a apreciação de elementos fáticos que exijam produção probatória, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Neste contexto, o exame do pedido de indeferimento da recuperação judicial, com base nas alegações de simulação e fraude, demanda a conclusão de um juízo de certeza sobre fatos ainda controversos e objeto de apuração em primeiro grau, o que não é admissível no restrito âmbito da via recursal ora analisada.

Ressalte-se, por oportuno, que o acórdão embargado não ignorou a gravidade dos indícios relatados, mas apenas reconheceu a inadequação da via eleita para exame peremptório dessas questões, sem prejuízo da atuação do juízo recuperacional e da eventual reavaliação futura, à luz do que resultar da instrução probatória.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ao contrário, o julgado embargado está em consonância com os parâmetros legais de devolutividade recursal e com os limites objetivos da cognição em sede de agravo de instrumento.

Dispositivo.

Com tais considerações,

CONHEÇO de ambos os recursos e,
REJEITO O 2o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, bem como
ACOLHO O 1o EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por RAIJAN CEZAR MASCARELLO e OUTROS, por constatar omissão no acórdão embargado e, por conseguinte, aplicar os efeitos infringentes para:

AFASTAR a determinação de juntada do livro-caixa da Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., mantendo-se o deferimento do processamento da recuperação judicial quanto a essa pessoa jurídica.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026